Tribunal: TJMT
Processo: 1009035-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1009035-86.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Gilvan Mendonça da Silva
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Gilvan Mendonça da Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que mantém a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei de Drogas e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Aduz a impetrante que, após a homologação do auto de prisão em flagrante e posterior conversão em preventiva pelo juízo plantonista, a autoridade judiciária impetrada manteve a prisão preventiva do paciente em sede de audiência de custódia, sem a presença da defesa técnica, em flagrante ofensa aos termos da Resolução no 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, motivo por que a referida solenidade padece de nulidade.
De outro turno, afirma que a decisão que converteu o claustro em preventiva não contém fundamentação válida, baseando-se em argumentos genéricos para a demonstração da necessidade da medida extrema, lastreada tão só na gravidade abstrata da conduta delitiva, em contrariedade ao que estabelece o art. 315, § 2o, do CPP. Nessa linha, argumenta que não se fazem presentes as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do CPP, além de que a autoridade judiciária apontada descuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP).
Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva ou para que seja a custódia revogada, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se, em qualquer dos casos, alvará de soltura em favor do paciente. Juntou documentos.
É o relatório.
Após detida análise dos elementos coligidos, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, por isso, a concessão da tutela de urgência reclamada.
Inicialmente, no que concerne à suposta nulidade da audiência de custódia à conta da ausência de defensor público, tem-se, à luz da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que “não é causa de nulidade do decreto de prisão preventiva a ausência do defensor na audiência de custódia, sobretudo porque realizada ainda durante a fase embrionária da investigação policial, antes, portanto, da fase processual, que é orientada pelos princípios do contraditório e ampla defesa, onde a ausência de defesa técnica é, sim, causa de nulidade (Súmula 523/STF)" (STJ. RHC n. 111.891/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 01/07/2019; Quinta Turma. RHC 121.048/MG, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019).
Por seu turno, conforme é sabido, o princípio constitucional da não-culpabilidade estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar a flexibilização da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecução penal.
Nesse diapasão, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do paciente que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, mesmo que de forma concisa, os elementos concretos que levaram à decretação da medida extrema.
No caso, extrai-se que Gilvan Mendonça da Silva foi preso em flagrante em 22.02.2020, com conversão posterior em preventiva, dada a suposta prática dos crimes descritos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por, em tese, terem sido apreendidos, após a entrega encomendada junto ao menor H.M.N. e revista pessoal, 03 (três) porções de substância análoga a maconha, totalizando 590g (quinhentos e noventa gramas), uma balança de precisão, além da quantia em dinheiro de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais).
Na espécie, nota-se que o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, visando o necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, sob os seguintes fundamentos:
“(...) A presença dos fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da detenção cautelar impugnada mantém-se evidente nos autos para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta que parte considerável da droga apreendida com o indiciado, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação do acusado no delito de tráfico de entorpecentes e corrupção de menor (...) Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse do indiciado, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes.
Cabe ressaltar, que por ora não a que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime (que) atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranquilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além (do) mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social.
(...) a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com(o) prêmio pela prática de conduta desabonadora”. (id. 40289954, sic).
Avaliando a decisão combatida, constata-se que seus fundamentos se mostram genéricos, lastreados apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas.
Em verdade, a singela menção à gravidade genérica do delito, à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, olvidando-se de indicar qualquer elemento hábil a embasar a medida constritiva, especialmente ao se verificar a acanhada quantidade de entorpecentes apreendidos (cerca de 590g de maconha – id. 40289958), não se afigura bastante a suprir o dever republicano de fundamentação das decisões judiciais – condição de legitimidade da atuação judicial –, versado no art. 93, inciso IX, da CF/88, acentuado em tais hipóteses, porquanto está a se tratar de restrição à fruição de direitos fundamentais basilares.
Outra não é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, a encerrar que “(...) não pode subsistir a decisão que decreta o encarceramento preventivo pautado na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos específicos do caso que apontem, concretamente, a necessidade da medida cautelar” (STJ. Sexta Turma. HC n. 383.673/SP. Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura. DJe: 23/03/2017).
Ainda, observa-se que o juízo de piso também não se desincumbiu de explicitar a ineficácia de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Estatuto Processual.
Aliás, conforme a nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
Nesse contexto, considerando que “a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (art. 312, § 2o, CPP), e que “não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao status libertatis do beneficiário.
Ademais, rememore-se o Estado de Coisas Inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá, especialmente em tempos do novo coronavírus (art. 4o, inciso III, da Recomendação no 62/2020 do CNJ), sempre pressupor a completa inviabilidade (“ultima ratio”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), mediante, frise-se, motivação idônea, o que se não verifica no caso em tela.
Nesse sentido, é oportuno consignar que, em consulta ao Sistema Institucional Primus, buscando-se pelo nome do paciente, não se observa a existência de registros criminais desvinculados do fato subjacente a este remédio constitucional. Ora, conquanto as condições pessoais favoráveis, por si só, não franqueiem o gozo absoluto do direito à liberdade, são indicadores idôneos para subsidiar a suficiência e adequação de medidas cautelares menos severas.
Assim, não restando demonstrado fundamentadamente a presença dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a revogação da segregação cautelar imposta ao paciente Gilvan Mendonça da Silva é medida que se impõe, dada a suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese.
Nessa ordem de ideias, verifica-se satisfatória a obrigação do beneficiário em manter seu endereço atualizado nos autos, bem como a adoção de outras medidas cautelares menos restritivas, quais sejam: (I) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força da Portaria-Conjunta n. 247, de 16/03/2020 – TJ/MT e da Recomendação no 62/2020 – CNJ); (II) proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante; (III) e (IV) recolhimento domiciliar no período noturno entre 21h e 06h nos dias de semana e recolhimento domiciliar integral nos dias de folga, feriados e finais de semana (art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal).
Anote-se que a prisão preventiva possui a característica rebus sic stantibus e, se imprescindível, poderá ser decretada novamente e a qualquer tempo, até o trânsito em julgado da ação penal, de acordo com a alteração da situação fática. É dizer, se o beneficiário reincidir na prática criminosa ou, por hipótese, criar óbice à regular instrução criminal ou tentar evadir-se do distrito da culpa, nada impede que autoridade apontada como coatora decrete mais uma vez a sua prisão preventiva, desde que mediante decisão devidamente fundamentada.
Ante o exposto, defiro a liminar da ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Gilvan Mendonça da Silva, impondo-lhe, porém, a obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos, bem como as medidas cautelares insculpidas no artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, nos termos minudenciados acima.
Oficie-se à autoridade de primeiro grau, determinando-se que seja expedido o respectivo alvará de soltura em favor do beneficiário, observadas as cautelas de praxe.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 24 de abril de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada